Tribunal: STF
Processo: AI 495703
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE
LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRECEDENTES.
1.      Prevalece nesta corte o
entendimento de que é ilegal a exigência, para a renovação de
licenciamento de veículo, do pagamento de multas de trânsito sem a
prévia notificação do infrator.
2.      A comprovação do recebimento das
 notificações implica no revolvimento do conjunto probatório.
Incidência da Súmula 279/STF.
Agravo regimental a que se nega
provimento.